Tribunal: TJBA
Processo: 0538042-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538042-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISLYANNE DE OLIVEIRA BRAZ SABINO

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REGULARIDADE DAS TAXAS E TARIFAS APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Recorrente, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, por reconhecer a estrita regularidade das taxas de juros e tarifas aplicadas ao contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia restringe-se a analisar se a decisão agravada merece reforma no tocante à regularidade da taxa de juros remuneratórios e das tarifas bancárias aplicadas ao contrato de cartão de crédito, em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, bem como a validade da capitalização dos juros e a configuração, ou não, de dano moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada. A fundamentação do agravo interno, embora reitere argumentos anteriores, ataca os fundamentos da decisão monocrática, permitindo o conhecimento do recurso.

4.
No mérito, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme pacificado pela Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, tendo como parâmetro a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, consoante diretrizes do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS.

5.
No caso concreto, a análise detalhada da evolução da dívida e das faturas do cartão de crédito demonstra que as taxas aplicadas pela instituição financeira não discrepam de forma substancial e desarrazoada da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. A mera diferença percentual, inerente à precificação do risco e aos custos de captação (spread bancário), não caracteriza a abusividade exigida para a intervenção do Estado-Juiz na autonomia da vontade das partes.

6.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é lícita em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica na sistemática de financiamento do saldo devedor do cartão de crédito em tela, encontrando amparo no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS.

7.
Constatada a regularidade dos encargos e tarifas cobradas, afasta-se o pleito de repetição de indébito e o pedido de indenização por danos morais, porquanto a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito decorreu do efetivo e incontroverso inadimplemento das obrigações assumidas, consubstanciando exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É regular a incidência de taxas de juros remuneratórios e tarifas bancárias que não superem de forma expressiva e desarrazoada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, não configurando abusividade a mera superioridade numérica frente à média. 2. Reconhecida a legalidade dos encargos contratuais, constitui exercício regular de direito a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, afastando-se o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Súmula 382/STJ; Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp 973.827/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538042-58.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante
GISLYANNE DE OLIVEIRA BRAZ SABINO
e como agravada
BANCO ITAUCARD S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA